Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. IMÓVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO PREPARO. NÃO CONCESSÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE SUAS CLÁUSULAS. POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO VERIFICADO.
Hipótese em que o apelante alega que no contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjetivo de alienação fiduciária, não foram observados os termos contidos no contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
O pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita se mostra prejudicado, na medida em que, ao efetuar o pagamento do preparo recursal, restou demonstrado que o requerente de tal benefício não pode ser tido como juridicamente pobre.
Não há como prosperar a tese do recorrente, no sentido de que as cláusulas da escritura estão diferentes do que ficou pactuado no contrato preliminar, porquanto o que restou assentado na escritura de compra e venda foi exatamente aquilo que já estava posto no contrato de promessa de compra e venda.
Apelação conhecida. Negado Provimento.